Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-16.2024.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027530-16.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 250.876.061-72 (RECORRENTE), PATRICIA LIMA SANTANA - CPF: 018.644.881-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. CARGO DE MOTORISTA. NOMEAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE VONTADE. ERRO ESSENCIAL E ESCUSÁVEL. ART. 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL. EMPREGO CELETISTA EM CONSELHO PROFISSIONAL (
CREA/MT
). NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA
SUI GENERIS
. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 37, XVI, DA CF/88. ERRO INDUZIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 038-07/2020-ASSEJUR/SMGE. PORTARIA SMGE Nº 498/2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2014, ART. 17. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVO FALSO. INVALIDADE DO ATO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO AGRAVADO INDEVIDAMENTE PELA SENTENÇA. ANULAÇÃO DA EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por servidor público municipal estável contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de exoneração a pedido, cumulada com reintegração ao cargo e pagamento de verbas retroativas. O Recorrente, ocupante do cargo de motorista do Município de Cuiabá, requereu vacância por posse em emprego celetista no CREA/MT, posteriormente formalizando exoneração a pedido em razão da suposta impossibilidade de acumulação dos vínculos. Após tomar conhecimento da jurisprudência consolidada acerca da licitude da acumulação entre cargo público e emprego celetista em conselho profissional, ajuizou ação visando à anulação do ato exoneratório por vício de vontade decorrente de erro essencial induzido pela própria Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se era lícita a acumulação do cargo municipal com o emprego celetista exercido no CREA/MT; (ii) estabelecer se o pedido de exoneração foi praticado sob erro essencial e escusável apto a invalidar o ato administrativo; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos patrimoniais retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O emprego exercido junto ao CREA/MT possui natureza celetista vinculada a autarquia sui generis, razão pela qual não se submete à vedação de acumulação prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do TST. Ainda que aplicável o art. 37, XVI, da CF/1988, a acumulação seria lícita diante da comprovada compatibilidade de horários entre o cargo municipal exercido exclusivamente em finais de semana e o emprego no CREA/MT desempenhado em dias úteis. O pedido de exoneração constitui ato unilateral de natureza dispositiva cuja validade depende da existência de manifestação de vontade livre e consciente, sendo anulável quando presente erro essencial e escusável, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil. A crença do servidor na obrigatoriedade de desincompatibilização funcional constituiu motivo determinante para o pedido de exoneração, revelando erro essencial apto a comprometer a validade do ato administrativo. A Administração Pública contribuiu diretamente para a formação do erro ao deferir a vacância com fundamento na suposta inacumulabilidade dos vínculos, mediante manifestação técnica e portaria administrativa expressamente baseadas no art. 37, XVI, da CF/1988. O art. 17 da Instrução Normativa PMC nº 022/2014 restringiu a margem de escolha do servidor ao impor a obrigação de exoneração ou retorno ao cargo ao final do período de vacância, reforçando a falsa premissa de ilegalidade da acumulação. A teoria dos motivos determinantes impõe a invalidação do ato administrativo praticado com fundamento em motivo falso, pois a exoneração decorreu de premissa jurídica inexistente quanto à vedação de acumulação. O art. 3º da LINDB não impede o reconhecimento do erro de direito como vício de vontade, uma vez que os arts. 138 e 139 do Código Civil admitem expressamente a anulação do ato jurídico fundado em erro essencial. Reconhecida a nulidade da exoneração, impõe-se a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com restabelecimento dos direitos funcionais e pagamento das remunerações retroativas desde a publicação do ato exoneratório.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A vedação de acumulação prevista no art. 37, XVI, da CF/1988 não se aplica ao emprego celetista exercido em conselho profissional dotado de natureza jurídica de autarquia sui generis. O pedido de exoneração formulado sob erro essencial e escusável quanto à suposta inacumulabilidade de vínculos públicos é anulável nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil. A Administração Pública viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório quando induz o servidor a erro e posteriormente invoca a legitimidade do ato praticado sob premissa falsa. A teoria dos motivos determinantes invalida o ato administrativo praticado com fundamento em motivo juridicamente inexistente. Declarada a nulidade da exoneração, o servidor faz jus à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com restabelecimento integral das vantagens funcionais e efeitos financeiros retroativos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI. CC, arts. 138 e 139. LINDB, art. 3º. Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. LC Municipal nº 093/2003, art. 40, V. Instrução Normativa PMC nº 022/2014, art. 17. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada:
TST, RR nº 411009020085100020, Rel. Min. Emmanoel Pereira, 5ª Turma, j. 24.02.2010. TST, RR nº 413000320085100019, Rel. Min. Maria Doralice Novaes, 7ª Turma, j. 19.05.2010. STF, ARE nº 1246685, Tema 1081 da Repercussão Geral. STF, RE nº 870947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017. STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018. STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349811866 – reclamação nº 1027530-16.2024.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido
inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- em 15/6/2012, o recorrente foi nomeado, por meio do Ato GP nº 608/2012, para o cargo de Profissional de Nível Fundamental, função de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá, com entrada em exercício em 13/8/2012 (id. 349811387). Em 12/5/2017, teve homologado seu estágio probatório, adquirindo estabilidade constitucional no serviço público municipal (ids. 349811393 e 349811387). Em 6/2/2018, foi transferido internamente para atendimento ao Plantão do Conselho Tutelar, exercendo a função aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, das 8h às 18h (id. 349811391); - em 9/10/2019, o Recorrente formulou pedido de vacância por posse em outro cargo inacumulável, em razão de convocação para o cargo de Técnico Operacional — Agente de Fiscalização no CREA/MT, com entrada em exercício fixada para 4/11/2019, decorrente de aprovação no Concurso Público — Edital nº 001/2008 (ids. 349811392 e 349811855). Ao convocar o Recorrente para a posse, o CREA/MT exigiu, entre os documentos necessários, declaração de não acumulação de cargos públicos (id. 349811855); - em 22/10/2020, foi publicada a Portaria SMGE nº 498/2020, deferindo o pedido de vacância a partir de 4/11/2019, com fundamento no art. 40, inciso V, da LC nº 093/2003 — vacância por posse em outro cargo inacumulável (id. 349811855). O Município juntou aos autos, em sede de contestação, a Análise e Manifestação Técnica nº 038-07/2020-ASSEJUR/SMGE, que fundamentou o deferimento da vacância na vedação constitucional de acumulação de cargos, com referência expressa ao art. 37, XVI, da CF/88 (id. 349811855); - decorridos os três anos de vacância previstos no PCCS municipal, o Recorrente protocolou pedido de exoneração a pedido em 1/2/2023 (Processo GPE nº 53157/2023), formalizado pelo Ato GP nº 182/2023, publicado em 13/2/2023 (id. 349811395). Somente após a exoneração, o Recorrente teve conhecimento de que a jurisprudência consolidada do TST afasta a vedação do art. 37, XVI, da CF/88 em relação aos empregados celetistas dos conselhos de fiscalização profissional; - em 29/6/2024, o Recorrente ajuizou ação anulatória do ato de exoneração, com pedido de reintegração ao cargo e pagamento das verbas retroativas (id. 349811382). Foi deferida a justiça gratuita (id. 349811851), e indeferida a tutela de urgência, por ausência de elementos suficientes à época. O Município apresentou contestação (id. 349811854), e o Recorrente apresentou impugnação (id. 349811859). As partes informaram não ter outras provas a produzir (ids. 349811861 e 349811862), após o que sobreveio o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 349811863) e a sentença de improcedência (id. 349811866).

- Da cumulação lícita.

A questão prejudicial ao exame do vício de vontade consiste em saber se a acumulação do cargo de Motorista da Prefeitura de Cuiabá com o emprego de Agente de Fiscalização no CREA/MT era juridicamente possível.

O TST firmou jurisprudência no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza de autarquias
sui generis
, financiadas por anuidades de seus membros e sem repasse de recursos do Tesouro Público, cujos empregados são contratados sob o regime celetista, sem submissão à vedação de acumulação do art. 37, XVI, da CF/88. Precedentes. (
TST - 5ª T - RR: 411009020085100020 – rel. Emmanoel Pereira – j. 24/2/2010 – DJE 5/3/2010
) e (
TST – 7ªT - RR: 413000320085100019 – rel. Maria Doralice Novaes – j. 19/5/2010 – DJE 28/5/2010
)

Ainda que se cogitasse da aplicação do art. 37, XVI, da CF/88 ao emprego no CREA/MT, o único requisito constitucional seria a compatibilidade de horários, conforme o Tema 1081 de Repercussão Geral do STF (
ARE 1246685
). Nos autos, a jornada do cargo municipal era exercida exclusivamente aos finais de semana, feriados e pontos facultativos (
das 8h às 18h
), enquanto o emprego no CREA/MT compreendia os dias úteis em horário comercial, sem qualquer sobreposição entre os dois vínculos.

Confirmada a licitude da acumulação, o motivo que levou o servidor a pedir a exoneração (
a suposta obrigação de desacumulação
) era, na realidade, falso.

- Do erro como vício de vontade.

O ato de exoneração a pedido é ato unilateral de natureza dispositiva, pelo qual o servidor abdica de seu cargo. A validade da manifestação de vontade que o sustenta é, portanto, requisito de legitimidade do ato. Quando a vontade está viciada por erro essencial e escusável, o ato é anulável, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, aplicáveis subsidiariamente ao direito administrativo.

O art. 138 do CC enuncia que são anuláveis os negócios em que o erro for substancial. O art. 139, I, define o erro como essencial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. No caso, a crença na ilegalidade da acumulação foi o motivo determinante (
e o único identificável nos autos
) para o pedido de exoneração. Um servidor estável, com mais de 10 (
dez
) anos de serviço e jornada plenamente compatível com o emprego no CREA/MT, não teria razão para abdicar do cargo municipal se soubesse que a acumulação era lícita. O erro é, portanto, essencial.

A sentença, contudo, incorreu em erro técnico ao exigir demonstração de que o equívoco foi a
“causa única e essencial”
do pedido de exoneração. O Código Civil não exige exclusividade causal. Exige apenas que o erro seja determinante para a manifestação de vontade. Ao impor requisito mais gravoso do que o previsto em lei, a sentença elevou indevidamente o ônus probatório do Recorrente, em violação ao art. 138 do CC.

- Da escusabilidade do erro e da indução pela Administração Municipal.

O erro é escusável quando qualquer pessoa de diligência média, nas mesmas circunstâncias, cometeria o mesmo equívoco. No caso, a escusabilidade é não apenas presente como é reforçada pela conduta da própria Administração Municipal, que construiu e manteve institucionalmente a falsa premissa da inacumulabilidade ao longo de todo o procedimento administrativo:

(a) A Portaria SMGE nº 498/2020 deferiu a vacância do servidor expressamente "por posse em outro cargo inacumulável", com fundamento no art. 40, V, da LC nº 093/2003 (id. 349811855);

(b) A Análise e Manifestação Técnica nº 038-07/2020-ASSEJUR/SMGE (documento oficial da Assessoria Jurídica da própria Prefeitura, juntado pelo Município em sede de contestação) fundamentou o deferimento da vacância na vedação constitucional de acumulação, com citação expressa do art. 37, XVI, da CF/88, como se o cargo do CREA/MT fosse cargo público vedado pela norma (id. 349811855);

(c) O art. 17 da Instrução Normativa PMC nº 022/2014 impunha ao servidor a obrigação de requerer a exoneração ou o retorno ao cargo ao final do período de vacância, sob pena de exoneração de ofício, retirando-lhe, na prática, qualquer margem real de escolha;

(d) O próprio CREA/MT, ao convocar o Recorrente para a posse, exigiu declaração de não acumulação de cargos públicos (id. 349811855), reforçando no servidor a crença na incompatibilidade dos vínculos.

Esse conjunto de atos oficiais demonstra que o erro não foi do servidor, foi construído e mantido pela Administração. A Prefeitura de Cuiabá não pode, agora, invocar a presunção de legitimidade de um ato cujo vício foi por ela própria criado ao longo de 3 (
três
) anos de procedimento administrativo. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade da Administração Pública vedam essa postura contraditória.

A sentença afirmou a
“ausência de prova robusta e incontestável”
. A assertiva não se sustenta diante dos documentos carreados pelo próprio MUNICÍPIO (
notadamente a Manifestação Técnica nº 038-07/2020 e a Portaria nº 498/2020
), que comprovam, objetivamente, a indução ao erro pela Administração (
id. 349811855, pág. 32 e ss
).

- Da Teoria dos Motivos Determinantes e da invalidade do ato por motivo falso.

A invalidade do ato de exoneração pode ser fundamentada, ainda, pela Teoria dos Motivos Determinantes, consolidada no direito administrativo. Por essa teoria, quando um ato é praticado com base em motivo determinante, a validade do ato fica vinculada à existência e à veracidade desse motivo.

No caso, o motivo determinante para o pedido de exoneração foi a suposta obrigação de desincompatibilização, decorrente da crença na vedação do art. 37, XVI, da CF/88. Esse motivo era falso: a acumulação era lícita, e o servidor não estava juridicamente compelido a pedir a exoneração. Um ato praticado com base em motivo falso não pode subsistir no ordenamento jurídico.

O STF sedimentou esse entendimento na Súmula 473, o dever de autotutela da Administração:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

A sentença tratou o pedido de anulação como mero
“arrependimento”
do servidor, sendo que as provas demonstram que a vontade foi viciada por premissa estatal equivocada. O arrependimento pressupõe vontade livre e informada, o que não houve. O Recorrente não mudou de ideia, mas sim descobriu que o motivo que o levou a agir era juridicamente inexistente.

- Da inaplicabilidade do art. 3º da LINDB para afastar o erro de direito.

O Município sustenta, em contrarrazões, que o art. 3º da LINDB
(“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”)
impede a alegação de erro de direito como vício de vontade.

O art. 3º da LINDB tem por destinatário aquele que pretende justificar o descumprimento de uma obrigação legal pelo desconhecimento da norma. Sua função é assegurar a eficácia geral do ordenamento jurídico, impedindo que a ignorância da lei seja invocada como escusa para o inadimplemento. Esse dispositivo não tem qualquer relação com a teoria dos vícios de vontade, que possui sede própria no Código Civil e disciplina, com autonomia, as hipóteses em que o erro na formação da vontade invalida um ato jurídico.

Fosse acolhida essa tese, o art. 139, III, do CC, que expressamente reconhece como essencial o erro de direito que não implique recusa à aplicação da lei e que constitua o único ou principal motivo da declaração, seria letra morta. O argumento é, portanto, improcedente.

- Da reintegração e dos efeitos patrimoniais da anulação.

Declarada a nulidade do ato de exoneração (
Ato GP nº 182/2023
), impõe-se a reintegração do Recorrente ao cargo de Profissional de Nível Fundamental, na função de Motorista da Prefeitura Municipal de Cuiabá (
matrícula nº 4038361
), com o restabelecimento de todos os direitos e vantagens funcionais pertinentes ao cargo.

O marco temporal para o pagamento das remunerações e vantagens é a data do ato nulo: 13/2/2023 (
publicação do Ato GP nº 182/2023
), a partir do qual o vínculo foi formalmente rompido.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração a pedido de EDGARD PEREIRA DOS SANTOS, consubstanciado no Ato GP nº 182/2023, publicado em 13/2/2023;
1.3)
DETERMINAR a imediata reintegração do Recorrente ao cargo de Profissional de Nível Fundamental na função de Motorista da Prefeitura Municipal de Cuiabá (
matrícula nº 4038361
), com o restabelecimento de todos os direitos e vantagens funcionais;
1.4)
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das remunerações e vantagens do cargo desde 13/2/2023 (
publicação do Ato GP nº 182/2023
), a partir do qual o vínculo foi formalmente rompido;
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.6)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026